Tribunal: TJBA
Processo: 8020119-60.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020119-60.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA, GABRIELA RODRIGUES SILVA LEAL, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

APELADO: CRISLANE SOUZA MOREIRA

Advogado(s)
:
JOSELITA DE JESUS DOS SANTOS

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO EDUCACIONAL.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO.
DEMORA NA ENTREGA D
O
DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR
À APELADA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8020119-60.2023.8.05.0150
, em que figuram como apelante
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME
e como apelada
CRISLANE SOUZA MOREIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator